Tribunal: TJES
Processo: 5000043-75.2019.8.08.0036
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000043-75.2019.8.08.0036
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NS2.COM INTERNET S.A.
RECORRIDO: RENATA NUNES DOS SANTOS
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000043-75.2019.8.08.0036

RECORRENTE: NS2.COM INTERNET S/A

RECORRIDO: RENATA NUNES DOS SANTOS

RELATOR: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: RAPHAELA BORGES MICHELI TOLOMEI

VOTO

O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS (RELATOR).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da lei 9099/95, passo a decidir.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto r
ecebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. NÃO ENTREGA DE PRODUTO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA POR PARTE DO CONSUMIDOR QUE PRETENDIA A ENTREGA DO BEM. NÃO DEVOLUÇÃO DO VALOR. CONCEDIDO CRÉDITO PARA COMPRA SEM O PRODUTO ADQUIRIDO EM ESTOQUE. DEVOLUÇÃO DO VALOR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PERTINENTE.
RECURSO IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1 – A recorrente, ora requerida, não prova tentativa de entrega do produto à parte autora; 2 – Vários contatos da requerente, junto a requerida, visando agilizar a entrega ou o novo envio do produto adquirido, que ora necessitava, sem êxito; 3 – A recorrente, nem enviou o produto adquirido, tampouco a devolução do valor pago pelo mesmo, conforme determina o CDC, concedendo apenas um VALE-COMPRAS, o que não foi aceito pela consumidora, que teve que ajuizar demanda judicial para obter seu dinheiro de volta; 4 – Danos Morais fixados em valor ínfimo de R$ 2.000,00;
5 - Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme artigo 46 da lei 9099/95; 6 -
RECURSO que NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença.
Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.